Tribunal: TJDFT
Processo: 0723739-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0723739-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: SUELY DE FATIMA LEMOS MENDES EXECUTADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Vistos, etc. Com amparo nos deveres de cooperação (art. 6o do CPC), bem assim na vedação da decisão surpresa (art. 9o do CPC), intime-se a parte agravante para esclarecer acerca do cabimento do presente recurso, diante da aparente preclusão da matéria relativa à suspensão do trâmite processual, o qual fora originalmente apreciado e determinado pela decisão de ID origem 109532436, em face da qual não se tem notícia de recurso próprio, sendo certo que a decisão que trata de pedido de reconsideração, como é o caso da decisão agravada - a qual inclusive faz menção ao provimento jurisdicional anterior - não possui o condão de suspender ou interromper prazo recursal. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de julho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator